Tribunal: TJDFT
Processo: 0733992-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733992-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLA GROSSO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso, tendo em vista a falta de conteúdo decisório no que tange a gratuidade de justiça, inclusão do litisconsórcio e apresentação do plano global. Destaca-se que a intimação para emenda carece de conteúdo decisório. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024 13:03:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador